Tribunal: TJDFT
Processo: 0714364-06.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INVIABILIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO DE LOCAÇÃO. SIMULAÇÃO. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em verificar: a) a eventual nulidade da sentença; b) a possibilidade de repetição do suposto indébito, e c) se o autor comprovou a existência do negócio jurídico de locação.
2. Com efeito, o indeferimento do requerimento de afastamento dos sigilos bancário e fiscal, bem como a alegação da ocorrência de eventual simulação, não impõem óbice à necessária deliberação a respeito dos fatos articulados na presente demanda.
3. De acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, o Juízo singular é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar a realização dos meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões.3.1. Ao indeferir o afastamento dos sigilos bancário e fiscal, garantidos ao demandante, o Juízo singular considerou suficientes as provas já existentes nos autos para a formação de seu convencimento.
4. A respeito do “pedido contraposto” postulado pela apelante, para que o autor seja condenado à repetição do indébito, a pretendida medida deveria ser objeto de reconvenção, o que não ocorreu na hipótese. Assim, mostra-se correta a sentença em relação à referida questão.
5. Quanto ao mais, é conveniente esclarecer que a questão essencial para o deslinde da controvérsia diz respeito à existência do negócio jurídico de locação, especificamente se o instrumento negocial trazido aos presentes autos, pelo autor, produz os pretendidos efeitos jurídicos.
6. O documento trazido aos autos pelo autor, como suposto instrumento negocial relativo à relação jurídica locatícia, no presente caso, em razão do conjunto probatório e das evidências contrárias às alegações articuladas pelo autor, não permite o acolhimento do pedido.
7. Assim, é possível constatar que, de fato, há suficientes provas, nos autos, de que o negócio jurídico de locação tenha siso, de fato, simulado, com o intuito de impedir a partilha do bem imóvel no procedimento de separação conjugal dos réus.
8. A propósito, a regra prevista no art. 167 do Código Civil dispõe que a despeito da nulidade do negócio jurídico simulado “subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma”.
9. É possível entender que o negócio jurídico simulado é celebrado com aparência regular, mas sua finalidade dissimulada é invalida.
10. No caso em exame, o que se dissimulou foi a transferência de propriedade por ocasião da compra e venda do imóvel, ficando facultado às partes a solução da questão inerente à propriedade por meio da via jurisdicional adequada.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.